Tribunal: TJPA
Processo: 0003777-83.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003777-83.2013.8.14.0062
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: GUSTAVO FELIPE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E DAS FÉRIAS + 1/3. DÍVIDA ORIUNDA DA GESTÃO PASSADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO VIOLA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA AO MÍNIMO EXISTÊNCIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Na hipótese, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, condenado o Município de Tucumã ao pagamento férias integrais relativas aos períodos aquisitivos de 2011/2012, acrescidas do terço constitucional, bem como o pagamento de saldo de salário referente ao mês de dezembro/2012.

II- O vínculo jurídico administrativo entre as partes ficou demonstrado através do contracheque acostado aos autos.

III- A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito é oriundo gestão passada, uma vez que a Administração se orienta pelo princípio da impessoalidade.

IV-O Supremo Tribunal Federal,
em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

V.
No julgamento, foi fixada a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso
. Destarte, motivo pelo qual é devido o pagamento do saldo de salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

VI- O pagamento em dobro previsto no art. 940 do Código Civil somente é cabível caso haja cobrança indevida de devedor que já tenha quitado a dívida e que o credor haja com má-fé. Precedentes do STJ e Súmula 159 do STF.

VII- Em virtude da manutenção da sentença, não entendo ser pertinente a alegação de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21 do CPC/73.

VIII. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação, e negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 1463609) interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCUMÃ,
contra a decisão (id. 1463610) proferida pelo Juízo da Vara única daquele Município que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
GUSTAVO FELIPE SOUSA SILVA,
julgou procedente o pedido esposado na inicial, condenando o Município de Tucumã nos seguintes termos:

“Destarte, nos termos da presente fundamentação, julgo procedente o pedido inicial e condeno o Município de Tucumã a pagar à autora o salário referente ao mês de dezembro de 2012, bem como, as férias integrais simples relativas ao período aquisitivo de 2011/2012 e as férias proporcionais, 03/12, relativas ao período de outubro a dezembro de 2012, acrescidas do terço constitucional. Sobre o valor deverão incidir juros de 0,5% ao mês, devidos a partir da citação, nos termos da Lei 11.960/2009, e correão monetária pelo INPC a partir da extinção do vinculo laboral.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa. Sem custas em face da isenção legal. Deixo de Submeter a presente ao reexame necessário em face do pequeno valor (art. 475, § 2º do CPC).

Em suas razões recursais (id. 1463610), o Apelante aduz que a contratação da Apelada foi realizada pelo ex-prefeito municipal, Celso Lopes Cardoso, e que o pagamento das verbas remuneratórias pelo prefeito atual, Sr. Adelar Pelegrini, não seria possível em razão de não haver saldo em caixa para a realização do referido pagamento.

Sustenta que por consequência dos efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente o artigo 42, o pagamento pretendido pelo autor/apelado não foi possível de ser realizado pelo atual prefeito, fato que justifica a inadimplência de qualquer valor, pelo que requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado totalmente improcedente, em face da impossibilidade de pagamento pelo atual prefeito, sob pena de incorrer no crime de Responsabilidade Fiscal.

No que tange ao pagamento de férias, alega que nas situações em que ainda não se tenha completado o período aquisitivo, somente será deferido o direito à indenização proporcional aos meses trabalhados se a lei tiver expressamente previsto, uma vez que, sendo as férias anuais, o direito, salvo regra em contrário, só se formará quando implementado o período de 01 (um) ano.

Alternativamente, requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de férias proporcionais, acrescido de 1/3, em virtude da relação firmada por força do contrato temporário firmado entre as partes.

Pleiteia a condenação do Apelado ao pagamento da multa prevista no artigo 940 do Código Civil.

Requer a exclusão dos honorários advocatícios fixado pelo Juízo de primeiro grau, em razão da sucumbência recíproca.

Em contrarrazões (id.1463609), o Apelado pugna, em síntese, pelo improvimento do recurso interposto.

O Ministério Público deixou de se manifestar no feito, face a ausência de interesse público (id. 3075898).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual.

A míngua de questões preliminares, passo a analisar o mérito.

Conforme relatado, o Apelante pretende ver reforma a sentença em razão da alegada impossibilidade de pagamento, pelo atual prefeito, de obrigação contraída pela gestão anterior. Alternativamente, pede a reforma da sentença no sentido de
“ser excluída a condenação em honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca; a exclusão do pedido de férias proporcional e aplicação de multa prevista no art. 940 do Código Civil brasileiro, e este valor, seja compensado no saldo a ser pago ao Apelado”
.

Quanto à alegação de inviabilidade da cobrança por não ter sido o contrato temporário firmado na gestão do atual prefeito, não assiste razão ao Apelante.

A contratação da Apelada foi realizada pela pessoa jurídica do Município de Tucumã, conforme comprovante de fls. (id. 1463607), pelo que por ele são devidos os pagamentos das remunerações atinentes ao período trabalhado.

Não pode a Administração eximir-se de honrar com a obrigação que é de sua inteira responsabilidade, porquanto não demonstra nos autos a conduta dolosa do prefeito anterior, assim como não comprova que o prefeito anterior contraiu despesa incompatível com a disponibilidade de caixa nos últimos oito meses da sua Administração, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

Dessa forma, a afirmação de que o pagamento da apelada competia ao ex- gestor municipal é descabida.

Ademais, eventual ilicitude cometida pela gestão anterior deve ser apurada em processo próprio.

Passo à análise do pedido alternativo formulado pelo Apelante.

Em relação às verbas trabalhistas,
cabe ressaltar que até pouco tempo o posicionamento adotado nos casos semelhantes a este era de que as verbas relativas ao 13° salários e férias não faziam jus ao trabalhador, de acordo com o julgamento do
RE 596478-7/RR.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Conforme já mencionado alhures, a parte recorrida foi contratada sob a égide do contrato temporário,
de modo que a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, qual seja, o “
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Sendo assim, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador que se enquadra na situação ora em análise também faz jus ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A seguir, colaciono a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de
2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Sendo assim, de acordo com o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser deferido o pedido relativo a férias, acrescidas do terço constitucional.

Quanto ao pedido de condenação do Apelado ao pagamento de multa nos termos do art. 940 do Código Civil, não merece acolhida a argumentação do Apelante, por não ter o mínimo cabimento no caso dos autos.

Dispõe o artigo 940 do Código Civil que:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.

O instituto previsto no artigo 940 do Código Civil, conforme posicionamento consolidado na 4ª Turma do STJ, somente é cabível caso haja pedido indevidamente cobrado de devedor que já tenha quitado a dívida e que o credor haja com má-fé (vide precedentes: AgRg no REsp 601.004-SP, DJe 14/9/2012; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.281.164-SP, DJe 4/6/2012; REsp 1.005.939-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/10/2012).

Não se verifica nenhuma destas situações. O Apelado não pediu verbas já pagas pelo Município, o que faria presumir a conduta maliciosa do credor, ou seja, sua má-fé, muito menos quando entendeu que no seu caso se aplicaram outras verbas trabalhistas, o que é algo corriqueiramente trazido a julgamento nesta Colenda Turma.

A presunção de má-fé é inerente à regra do art. 940 do CC/2002, sendo necessário que seja provado que o Apelado, mesmo sabendo que o débito foi devidamente quitado pelo Município, tenha, ainda assim, ajuizado ação em busca de pretensão ilegítima.

Ademais, a teor do que dispõe a súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal, afasta-se inclusive a suposição de que fazer pedido maior do que tem a receber é causa de aplicação do artigo 940 do Código Civil.

Assim dispõe a referida Súmula:
“a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
(atual art. 940).

Desse modo, não merece acolhida a pretensão do Apelante nesse ponto.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

O apelante requer o reconhecimento da sucumbência recíproca para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Na petição inicial, o autor requereu a condenação do Ente Público ao pagamento de seus vencimentos do mês de dezembro de 2012; férias integrais em dobro de 2011/2012, mais 1/3 e FGTS relativo a todo pacto laboral.

Na sentença, foi reconhecido apenas o direito ao saldo de salário e férias integrais de 1/3 dos períodos pretendidos.

No entanto, em virtude da manutenção da sentença, não entendo ser pertinente a alegação de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21 do CPC/73.

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2021